Tribunal: TJES
Processo: 0023264-78.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023264-78.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO MARIANI DE JESUS e outros

APELADO: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. JULGAMENTO *CITRA PETITA*. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu o atraso na entrega de imóvel e condenou as construtoras ao pagamento de indenização por lucros cessantes e à restituição de taxas condominiais e IPTU.

2. Os apelantes alegam a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, em razão da omissão quanto aos pedidos de restituição em dobro de valores pagos a maior, decorrentes da correção monetária incidente sobre as parcelas e o saldo devedor durante a mora das construtoras. Sustentam, ainda, a ilegalidade da referida correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, ante a ausência de manifestação sobre todos os pedidos formulados na inicial; e (ii) definir se é lícita a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel adquirido na planta durante o período de inadimplemento da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de pronunciamento judicial sobre pedido expressamente formulado na petição inicial configura vício de julgamento
citra petita
, em ofensa ao princípio da congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

5. Apesar do vício processual, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, III, do CPC), que permite ao tribunal julgar o mérito dos pedidos omitidos quando a causa versar sobre questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.

6. A correção monetária não representa sanção ou penalidade, mas mera recomposição do poder de compra da moeda, destinada a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sua não incidência configuraria enriquecimento sem causa do devedor.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta, mesmo durante o período de mora da construtora, por não se confundir com juros ou outros encargos moratórios, que devem ser afastados.

8. A existência de cláusula contratual que prevê expressamente a atualização monetária do saldo devedor e das parcelas reforça a legalidade da cobrança, constituindo exercício regular de direito por parte das credoras.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido para, reconhecendo o julgamento
citra petita
, julgar improcedentes os pedidos de restituição de valores decorrentes da correção monetária, com redimensionamento dos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para reconhecer o julgamento citra petita e, no avanço do mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Rodrigo Mariani de Jesus e Claudiany da Cunha Mariani contra a r. sentença (
fls. 407/412
), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em face de Gonfrena Empreendimentos Imobiliários Ltda e Alternantera Empreendimentos Imobiliários Ltda
, e
reconheceu o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, condenando as requeridas ao pagamento de indenização a título de aluguéis e à restituição dos valores pagos a título de taxas de condomínio e IPTU antes da imissão na posse.

Em suas razões recursais (ID 13735326), os Apelantes suscitam,
inicialmente
,
(a)
a nulidade da sentença por julgamento

citra petita
, ao argumento de que o magistrado de primeiro grau, embora tenha mencionado no relatório, omitiu-se de julgar os pedidos de restituição em dobro dos valores pagos a maior, decorrentes da correção monetária aplicada tanto sobre as parcelas intermediárias e fixas quanto sobre o saldo devedor final durante o período de mora das construtoras
(b)
a ilegalidade da incidência de correção monetária sobre o saldo devedor após o término do prazo de tolerância para a entrega da obra, por representar um ônus indevido transferido ao consumidor em razão do inadimplemento das Apeladas.

As Apeladas, devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão dos autos.

É, em síntese, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023264-78.2015.8.08.0048

APELANTES: RODRIGO MARIANI DE JESUS e CLAUDIANY DA CUNHA MARIANI

APELADAS: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a pretensão recursal destina-se, inicialmente, ao reconhecimento da nulidade da sentença por vício de julgamento
citra petita
e, sucessivamente, à análise do mérito dos pedidos omitidos, com a declaração de ilegalidade da correção monetária do saldo devedor e das parcelas intermediárias durante o período de mora das construtoras.

Em suas razões recursais, sustentam os Apelantes que o juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre os pedidos expressos de restituição dos valores decorrentes da atualização do saldo devedor e das parcelas intermediárias, identificados na inicial como pedidos "e" e "f" da petição inicial.

De fato, a sentença, embora tenha reconhecido o atraso na entrega do imóvel e deferido os pleitos relativos aos lucros cessantes (aluguéis) e às taxas condominiais, silenciou por completo sobre as questões apontadas.

A ausência de pronunciamento sobre pedido expressamente formulado pela parte viola o princípio da congruência, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, e configura o vício de julgamento
citra petita
.

Contudo, a despeito do
error in procedendo
, a causa encontra-se em condições de imediato julgamento, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito e os fatos estão devidamente comprovados pelos documentos acostados aos autos, notadamente o contrato de promessa de compra e venda.

Incide, na espécie, a Teoria da Causa Madura, que autoriza o tribunal a decidir desde logo o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Assim, com fundamento no referido dispositivo legal, passo à análise do mérito dos pedidos omitidos.

Conforme brevemente delineado, a controvérsia de mérito cinge-se a definir se é lícita a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor e sobre as parcelas intermediárias e mensais de imóvel adquirido na planta durante o período de atraso na entrega da obra, imputável à construtora.

Sustentam os Apelantes que tal correção representaria uma penalidade indevida, pois o saldo não pôde ser quitado no prazo previsto por culpa exclusiva das Apeladas. Aduzem, ainda, a ausência de previsão legal para a atualização das parcelas intermediárias.

Sem razão, contudo.

Com efeito, a correção monetária não constitui um acréscimo, penalidade ou sanção, mas, tão somente, um mecanismo de recomposição do poder de compra da moeda, visando a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato em face da inflação ocorrida em determinado período.

Sua não incidência implicaria enriquecimento sem causa do devedor, que pagaria, ao final, um valor nominalmente idêntico, porém substancialmente inferior ao pactuado.

No caso dos autos, ao contrário do que sustentam os Apelantes, a Cláusula Décima-Primeira do contrato (fls. 69/70) é expressa ao prever o "reajuste e correção do preço, de suas prestações e do saldo devedor", estipulando a aplicação do INCC-M até a expedição do "Habite-se" e, posteriormente, do IGP-M.

Veja-se:

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: Para possibilitar o pagamento do preço à vista em prestações, as partes acordam em eleger, para reajuste e correção do preço, de suas prestações e do saldo devedor, os indices abaixo, que serão aplicados mensal e cumulativamente a partir do dia primeiro do mês de assinatura deste contrato:

a) o INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção - Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, que será aplicado mensal e cumulativamente, até o mês da expedição do Habite-se. A fórmula para a aplicação deste indice terá como valor base o índice do mês anterior à data da assinatura deste contrato, e, da mesma forma, o índice do mês anterior à data do efetivo cumprimento da obrigação;

b) o IGP-M, também da Fundação Getúlio Vargas, que passará a ser aplicado, sem solução de continuidade, mensal e cumulativamente, em prosseguimento com o reajuste anterior, a partir do mês imediatamente seguinte ao da expedição do Habite-se. A fórmula para a aplicação deste índice terá como valor base o índice do mês da expedição do Habite-se, e, da mesma forma, o índice do mês anterior à data do efetivo cumprimento da obrigação.

Ademais, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados julgados, firmou o entendimento de que a correção monetária do saldo devedor é devida mesmo durante o período de mora da construtora, por não se confundir com juros ou encargos moratórios, que devem ser afastados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INCC TÃO SOMENTE ATÉ A DATA PREVISTA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. "É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente". Precedente: AgInt no AREsp 677.950/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.

3. Consoante o entendimento desta Corte,não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data limite para entrega da obra. Precedentes.

4. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.963.388/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. DEVIDA. PRECEDENTES.
1. É

devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente. Precedente: AgInt no AREsp 677.950/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe de 20/03/2017.

2. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.216.865/MA, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 28/9/2018.)

Portanto, a atualização do saldo devedor e das parcelas intermediárias, realizada nos moldes previstos contratualmente, constitui exercício regular de um direito das Apeladas, não havendo que se falar em cobrança indevida ou em dever de restituir quaisquer valores a esse título.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer o julgamento
citra petita
da sentença
e, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, III, do CPC), apreciar o mérito da demanda a fim de: (a) Julgar improcedentes os pedidos de restituição de valores decorrentes da correção monetária do saldo devedor e das parcelas intermediárias e fixas (pedidos "e" e "f" da inicial).

Em consequência da sucumbência dos Apelantes na maior parte de sua pretensão recursal e originária, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a parte ré aos 30% (trinta por cento) restantes.

Fixo a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte contrária, já considerada a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, vedada a compensação.